Tribunal: TJES
Processo: 5032055-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032055-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANE MONTEIRO HONORATO
RECORRIDO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação ajuizada por JULIANE MONTEIRO HONORATO em face de MULTIVIX SÃO MATEUS – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. Narra a autora, que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida no ano de 2019. Aduz que no segundo semestre de 2022, trancou o curso e, no semestre seguinte, decidiu retomar os estudos. Contudo, ocorreu uma mudança considerável na grade curricular. Destaca que a requerida teria cobrado o valor de R$ 2.000,00, para incluir cada disciplina no formato EAD. Se não bastasse, alega-se que ao tentar matricular-se no primeiro semestre de 2024, o portal da faculdade não permitiu a inclusão das disciplinas faltantes, razão pela qual postulou a condenação em obrigação de fazer da requerida, consistente na disponibilização das mencionadas disciplinas, no formato EAD. Por fim, requereu a indenização por danos morais.

Em sede de sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Senão vejamos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a requerida a promover a inclusão das ‘introdução à Engenharia’ e ‘comunicação e expressão’ na grade da autora, para o segundo semestre de 2024 (nono período), desde que cumpridos os requisitos acadêmicos (aprovação em matérias dependentes e afins), no prazo de até trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo de se aplicar outras medidas mandamentais ou sub-rogatórias, na forma do artigo 139, IV, CPC.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado, almejando a majoração dos danos morais.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, os recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.
Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Quanto ao mérito recursal, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes. A recorrente se viu obrigada a sair de sua rotina e perder seu tempo livre em virtude de condutas abusivas da recorrida. Portanto, foge do que usualmente se aceita como fato normal do cotidiano, ferindo atributos da personalidade, fazendo surgir o dever de reparação e de justa fixação.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora, entendo que se aplica a súmula 362 do STJ, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos devendo ser contados a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 4.000,00 (quatromil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)